Tribunal: TJSP
Processo: 1013478-63.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Improcedência. Recurso da autora. Parte que é correntista da Financeira. Operação com adesão por meio eletrônico. Faturas anexadas comprovam uso frequente do cartão na modalidade crédito, sendo descontado o mínimo

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Improcedência. Recurso da autora. Parte que é correntista da Financeira. Operação com adesão por meio eletrônico. Faturas anexadas comprovam uso frequente do cartão na modalidade crédito, sendo descontado o mínimo contratado, durante mais de 7 anos. Sentença ratificada com amparo no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Recurso não provido.